Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700283-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA DA SILVA MENEZES AGRAVADO: ELMA CORDEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUMAR XAVIER DOS SANTOS DECISÃO Não há pedido liminar. Concedo a gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator